Tribunal: TJMT
Processo: 0003173-55.2018.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003173-55.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rural (Art. 48/51)]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEUZA HELENA DE OLIVEIRA CELESTINO - CPF: 393.782.921-00 (APELANTE), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL RURAL POR IDADE – FUNÇÃO DELEGADA RECONHECIDA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGO 109, § 3° E § 4° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1. Tratando-se de hipótese de competência delegada, por se tratar de benefício de natureza previdenciária, compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar o recurso interposto, nos termos do artigo 109, § 3° e 4°, da Constituição Federal.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por CLEUZA HELENA DE OLIVEIRA CELESTINO contra
sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Guarantã do Norte
que, nos autos n.°
0003173-55.2018.811.0087
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
141599181
):

“
Vistos.

Trata-se de Ação de aposentadoria rural por idade – segurado especial, movida por CLEUZA HELENA DE OLIVEIRA CELESTINO em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, alegando, em síntese, que é pessoa idosa e trabalhadora rural.

Recebida a exordial (39702805 - Pág. 25/26)

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação e juntou documentos sob ID. 39702805 - Pág. 2/37, requerendo a improcedência do pedido. Em apertada síntese, suscita a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, que a requerente não cumpre os requisitos legais necessários para gozo dos benefícios pleiteados e postula sejam os pedidos julgados improcedentes.

Impugnação à contestação (39702805 - Pág. 40/42).

Designação da audiência instrutória

É o breve relatório. Fundamento e decido.

A requerente pretende a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por idade, na qualidade de trabalhadora rural, que encontra esteio nos artigos 201, §7º da Constituição Federal e nos artigos 48 e 143 da Lei 8.213/91.

De início, para o reconhecimento do direito ao benefício postulado, mister se faz a prova de dois requisitos: a) idade do postulante e b) exercício de atividade rural pelo período de carência exigido, mesmo que de forma descontínua.

Com relação à idade mínima, temos que a parte autora juntou documento que indica o nascimento em 08/10/1956 logo, possuía mais de 55 (cinquenta e cinco) anos na data do ajuizamento da ação, restando preenchido o requisito da idade.

Quanto à carência, aplica-se a tabela prevista no artigo 142 da Lei 8.213/91, devendo a autora comprovar no processo o somatório dos meses laborados na condição de trabalhadora rural, até que se complete 180 (cento e oitenta) contribuições.

Para evidenciar o início da prova material do exercício da atividade rural, a autora trouxe documentos e notas fiscais.

Ocorre que os documentos juntados pela autora representam um início de prova material quanto à condição de trabalhadora rural, mas não comprova, de forma satisfatória, que no período de carência, tenha desenvolvido atividade rural em regime de economia familiar. No mesmo sentido é a prova oral.

Tratando-se a aposentadoria rural de um benefício em que não há recolhimento previdenciário, a demonstração da condição de segurado especial deve ser cabal e incontestável, sob pena de indeferimento do pedido.

Nesse sentido é o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA RURAL POR IDADE – REQUISITO DE EXERCÍCIO DE LABOR RURAL – PRAZO DE 150 MESES – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. - Não comprovado o exercício de atividade rural por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, descabe a concessão da aposentadoria rural por idade. (TJ-MT - APL: 10031880520178110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/09/2019).

Por fim, conclui-se que a autora não faz jus ao benefício da aposentadoria por idade na condição de segurada especial, posto que seu pedido não traz a demonstração material dos fatos alegados, uma vez que não foi preenchido o requisito exigido de comprovação do exercício de atividade rural, pelo período equivalente à carência e imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda, nos termos do art. 143 da Lei n. 8.213/91.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora em custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja execução restará suspensa pelo prazo legal, em virtude da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

P.R.I.

Oportunamente, arquive-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte, datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz Substituto
”
.

Aduz a parte apelante que
apresentou documentos que comprovam sua atividade rural, bem como que o terceiro indicado pelo magistrado é seu companheiro, conforme faz prova o documento de união estável.

Salienta, ainda, que além das provas documentais, o magistrado singular desconsiderou a prova testemunhal, que ratificam e corroboram os elementos indicados nos documentos, aptos a comprovar o período de carência e qualidade de segurado especial.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
141599185
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, afirmando que inexistem motivos para a intervenção ministerial no feito (ID.
148847663
).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por CLEUZA HELENA DE OLIVEIRA CELESTINO contra
sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Guarantã do Norte
que, nos autos n.°
0003173-55.2018.811.0087
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais.

Da análise do autuado, verifica-se que a presente demanda corresponde ao exercício da função delegada, por se tratar de pretensão que visa a concessão de aposentadoria especial rural por idade, sem demonstração de natureza acidentária.

Desse modo, com base nos fatos narrados na peça de ingresso, em conjunto com os documentos que instruem o presente feito, a situação relatada não decorre de hipótese que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pela Súmula n.° 501, do STF e n.° 15, do STJ,
in verbis
:

“Súmula n° 501 - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em âmbar as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.”

“Súmula n.° 15 - COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO.”

Assim, verifica-se que o processamento da demanda na Justiça Comum decorre da observância do artigo 109, § 3°, da Constituição Federal e, nos termos do § 4°, do mesmo artigo, a competência para apreciação dos recursos cabíveis e reexame necessário, na referida hipótese, é do Tribunal Regional Federal na área de Jurisdição do juiz de primeiro grau:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

(...)

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau
”
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região”.

(N.U 1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGOS 108, II e 109, I, §§3º E 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1.
“Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna”.

(N.U 0002142-56.2012.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) 2. Incompetê
ncia para apreciação do recurso
”
.

(N.U 0004663-71.2012.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifo nosso)
.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Egrégio Tribunal de Justiça
para o processamento e julgamento do presente recurso e, em consequência,
determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023